Tribunal: TJSP
Processo: 1515755-73.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1515755-73.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
WASHINGTON RODRIGUES PEREIRA e LEONARDO CARLOS DOS SANTOS, é
embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de WASHINGTON; e acolheram em parte os embargos de LEONARDO para
integrar o Acórdão, sem modificação no resultado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515755-73.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 22.662 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
1515755-73.2019.8.26.0050/50000
Embargantes: WASHINGTON RODRIGUES PEREIRA E LEONARDO CARLOS
DOS SANTOS
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MÁRCIO LÚCIO FALAVIGNA SAUANDAG
Origem: 22a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.662
Embargos de Declaração. Crime de roubo majorado. Inexistência
de obscuridade, omissão ou contradição quanto ao Embargante
WASHINGTON. Contrariedade constatada e sanada quanto ao
Embargante
LEONARDO,
sem
alteração
do
resultado.
Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados para
WASHINGTON, e acolhidos em parte para LEONARDO, sem
modificação no resultado.
Ao
Acórdão
de
fls.336/349,
ofereceram os Apelados embargos de declaração,
alegando omissão e contradição no Julgado, bem como
integração
para
fins
de
prequestionamento
(WASHINGTON fls.01/08; LEONARDO - fls.09/33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515755-73.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 22.662 - MC
3
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos;
contudo,
ficam
rejeitados
para
WASHINGTON, e acolhidos em parte para LEONARDO, mas
sem feitos práticos no resultado final.
Há
apenas
uma
contrariedade
no
Julgado, cujo teor fica desde já corrigido, pois a
fls.345, item “2”, letra “b”, descreveu-se que
LEONARDO: “não juntou fotografias” do “chá de
revelação”,
quando
em
verdade
as
anexou
a
fls.218/220 de suas alegações finais; entretanto,
inalterável continua o resultado final, pois ainda
sim nada prova quanto à existência da comemoração na
data do fato, observado que não há: 1. demonstração
da data ou da hora de sua realização (a qual poderia
ter sido resolvida com a simples juntada do suposto
convite
enviado
pelo
aplicativo
a
algumas
testemunhas, dando, assim, ao menos um pouco de
credibilidade ao evento); 2. qualquer comprovação de
que as testemunhas Carlos e Gabriel tenham dela
participado.
Ao
que
perece,
a
festa
foi
realizada às pressas, em data posterior ao fato,
justamente para dar álibi aos Embargantes, já que
nenhuma das testemunhas sequer sabia declinar o
endereço ou roupa que LEONARDO vestia, bem como o
próprio LEONARDO não a revelou nos primeiros momentos de bradá-la, ou seja, em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515755-73.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 22.662 - MC
4
interrogatórios administrativos, o que seria lógico
diante de imputação tão grave.
Quanto
ao
restante
das
inconformidades: 1. o Acórdão combatido enfrentou
todas as questões de direito e de fato, trazidas nas
razões de apelação do Ministério Público (fls.268/285) e contrarrazões dos Embargantes
(WASHINGTON - fls.305/314; LEONARDO fls.290/304),
analisando e apreciando, de forma clara, coesa e
fundamentada, toda a matéria fática, com expressa
motivação acerca das razões que embasaram suas
condenações, destacado que a obrigação do Juízo é
decidir sobre as teses e não rebater, ponto-a-ponto,
os argumentos expostos, os quais, como se sabe, não
fazem parte de comando dispositivo; 2. ressoa como
manifesta contrariedade à orientação fático-jurídica
que se adotou no Acórdão, o que consubstancia
evidente caráter infringente, não se prestando para
isso a via ora eleita.
Com
relação
à
exigência
de
prequestionamento que pode gerar o não conhecimento
de recurso especial ou extraordinário, ele só é
possível quando não há apreciação de matéria que já
tenha sido articulada desde o nascedouro da ação, e
não - como é este caso - quando o resultado
alcançado não corresponde ao desejado, desnecessária
qualquer referência numérica e expressa aos artigos
de lei, como já reconheceu o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515755-73.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 22.662 - MC
5
Justiça (EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n°
18.205-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em
18.04.2006: “I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, e desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”).
Ante o exposto: 1. rejeitam-se os
embargos de WASHINGTON; 2. acolhem-se em parte os
embargos de LEONARDO para integrar o Acórdão de
fls.336/349, sem modificação no resultado.
ZORZI ROCHA
RELATOR